Tribunal: STF
Processo: AI 72724
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-29
Data de publicação: 1978-09-29

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXAME DE PROVA. ATO DE REFORMA DE MILITAR
POR INVALIDEZ (ANULAÇÃO). NÃO DEMONSTRADA A FALSIDADE OU ERRO DOS
LAUDOS MEDICOS DE MODO A DESTRUIR A LEGITIMIDADE DO ATO
ADMINISTRATIVO. APRECIAÇÃO DE PROVAS INCABIVEL NA VIA
EXTRAORDINÁRIA. - AGRAVO REGIMENTAL DENEGADO.